Tribunal: TJES
Processo: 5021713-02.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021713-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIEL MOULIN REBOUCAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5021713-02.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

RECORRID
O
:
GABRIEL MOULIN REBOUCAS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto pelo banco réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERNET E TELEFONIA.
DANOS MATERIAIS. EM DOBRO.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
p
or
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.
em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “
Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:
a) CONDENAR a Requerida ao pagamento do importe de R$ 263,46 que já está na forma dobrada, a título de dano material, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024
.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente
em suas razões recursais requer a reforma

da sentença, alegando
ausência
de ato ilícito
e culpa exclusiva do consumidor porquanto inadimplente. Impugna ainda o reconhecimento de lesão imaterial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia ao
réu/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela.

4.

Porém, desse ônus a ré não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora juntou uma série de protocolos reclamando das falhas na prestação de serviços (Id. 10976756
e
Id. 10976757), sendo que,
em verdade, a redução dos serviços restou incontroversa, como apontado pelo julgador da origem
.

5.
Por sua vez, a ré/recorrente apresenta suas alegações apresentando apenas telas sistêmicas, que não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade.
Jurisprudências,
com grifos
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito. R
é que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação, tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio.
Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10059106920198260084 SP 1005910-69.2019.8.26.0084, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques. Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral. Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral. Configurado. 1.
É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade.
2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

6.

N
ão
distante, insta mencionar ainda que conforme se vê no Id. 46203694, prepostos da recorrente foram até a residência do autor para solucionar a precariedade do serviço e saíram para almoçar e não retornaram, o que, por óbvio, acarretou a continuidade da dita precariedade, o que evidencia a desídia da empresa para com seus consumidores. Ademais, conforme apontado pelo Ilmo. Juízo primevo, há desproporcionalidade entre a restituição promovida pelo autor e os dias sem utilização do serviço
.

7
.

De certo que
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não se verificou, comungo com a r. sentença de reconhecimento de falha na prestação de serviço e
pela condenação em restituição
em dobro, pois tamanho o embaraço na prestação de serviços e pelos percalços enfrentados pelo consumidor que não há outra medida que não a restituição dobrada, na forma do parágrafo único do Art. 42 do CDC, pois evidente que sentido contrário a boa-fé objetiva, ao passo que independe da natureza do elemento volitivo
.

8
.

Lado outro,
em relação a lesão moral, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito
de personalidade
, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (internet e telefonia), tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
vale dizer, por tempo expressivo: sendo 21 dias sem serviço para o telefone móvel e 15 dias para a residência,
motivo
que voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.
Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII – Itaquera – 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)
(grifei)

9
.
Por fim, em relação ao quantum indenizatório
arbitrado em
R$
5
.
0
00
,
00
(
cinco
mil reais
)

tenho que adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, consignando ainda que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso.

1
0
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso

interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
C
ONDENO

o
recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)